Tribunal: TJSP
Processo: 1044330-81.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão do veículo segurado com animal solto na pista. Discussão sobre a responsabilidade civil do Estado. Matéria afeta à competência da Colenda Seção de Direito Público. Exegese da Súmula 165 do Col. Órgão Especial e dos arts. 3o, I-7, e 5o, III.15, da Resolução no 623/2013.

Recurso não conhecido, determinada a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Colisão do veículo segurado com animal solto na pista. Discussão sobre a responsabilidade civil do Estado. Matéria afeta à competência da Colenda Seção de Direito Público. Exegese da Súmula 165 do Col. Órgão Especial e dos arts. 3o, I-7, e 5o, III.15, da Resolução no 623/2013.

Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.